Tribunal: TJES
Processo: 5035349-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035349-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FASHION VIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Transbraga Transportes Ltda., que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, determinar a retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes, condenar o réu ao ressarcimento das despesas com cancelamento de protesto e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta ausência de responsabilidade pelos danos materiais, inexistência de dano moral e excessividade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o réu deve responder pelos danos materiais decorrentes do protesto de título realizado após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto do título ocorreu após a quitação da dívida pela autora, circunstância que caracteriza cobrança indevida e afasta a alegação de culpa exclusiva da devedora pelo protesto.

A autora comprovou o desembolso de valores para cancelar o protesto indevidamente realizado, configurando dano material decorrente direto da conduta do réu.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, inclusive quando a vítima é pessoa jurídica, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observou os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade e atendeu às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo de 20% mostram-se excessivos diante da baixa complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, devendo ser reduzidos para 13% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O protesto de título realizado após a quitação da dívida caracteriza cobrança indevida e gera dever de indenizar pelos prejuízos materiais decorrentes do cancelamento do protesto.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, admitindo redução quando o percentual máximo se mostra desproporcional à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.864.422/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.06.2025; TJES, AC 5000718-40.2024.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035349-68.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELAD
A
: TRANSBRAGA TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em razão da sentença de id. 17815739, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
TRANSBRAGA TRANSPORTES LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 17815741, sustenta, em síntese, não ter responsabilidade por reparar os danos materiais da apelada, pois o protesto do título foi efetivado por sua culpa exclusiva.

Alega que não houve comprovação da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade da autora, e, portanto, não restou configurado o dano moral.

Por fim, defende não haver complexidade na demanda que justifique a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo, pugnando pela sua redução.

Contrarrazões (id. 17815750) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, devido a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes atribuída ao requerido.

Alega que possuía débito no valor de R$ 10.341,46 (dez mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), referente a uma parcela do contrato de financiamento de nº 380249888, com vencimento no dia 30/10/2023, e, apesar do pagamento com atraso no dia 27/11/2023, o débito foi levado a protesto no dia 11/12/2023, o que gerou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que o protesto somente foi cancelado em 06/02/2024, após pagamento de emolumentos no valor de R$ 1.186,86 (um mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito e determinando a retirada de quaisquer inscrições feitas em cadastros de inadimplentes em nome da autora, com relação ao débito quitado, além de condenar o banco apelante ao ressarcimento dos valores gastos com cancelamento de protesto, a indenizar a autora por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagar custas e honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Defende o apelante o reconhecimento de que não possui responsabilidade pela reparação dos danos materiais sofridos pela empresa autora, pois o protesto da dívida só ocorreu pela sua mora em adimplir a prestação pactuada.

Contudo, razão não lhe assiste, pois, em que pese tenha ocorrido atraso no pagamento de parcela do contrato de financiamento, o protesto ocorreu após a quitação desta, tendo sido, portanto, originado de dívida inexistente.

Destaco, ainda, que em contestação e no recurso de apelação, a instituição financeira reconheceu que o pagamento da dívida foi processado em 27/11/2023, quando o protesto ocorreu 14 dias após, resultando, pois, inquestionavelmente indevido.

Desse modo, a autora teve de desembolsar recursos para o cancelamento daquele, configurando dano material que deve ser reparado.

Em relação aos danos morais, ressai caracterizado de forma
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, dispensando a comprovação da efetiva lesão aos direitos da personalidade. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em desconformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral, in re ipsa ainda que se trate de pessoa jurídica.
Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.864.422; Proc. 2025/0062293-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/06/2025)

Ademais, o
quantum
fixado se mostra razoável e proporcional ao caso, cumprindo a função punitiva e pedagógica da indenização e estando alinhado ao entendimento desta Corte.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) III. Razões de decidir. 3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
4. O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este tribunal. 5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES; AC 5000718-40.2024.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 28/11/2024)

Por fim, quanto aos honorários, entendo que o percentual fixado na origem revelou-se excessivo, levando em conta os critérios do art. 85, §2º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A causa não é de grande complexidade e sua resolução foi relativamente simples, não se justificando a fixação de honorários no patamar máximo permitido pelo diploma processual.

Portanto, entendo que o percentual deva ser reduzido para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)